Tribunal: CARF
Processo: 12457.002026/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luiz Novo Rossari
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Assuntos: II/IE/IPIV - ação fiscal - penalidades (isoladas)
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA SUBSTITUTIVA À PENA DE PERDIMENTO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade julgadora administrativa o afastamento por ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de normas da legislação tributária vigente, a não ser nos casos em que na fase de julgamento elas já tenham sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA
Estando caracterizada a fraude perpetrada pela Autuada e levando-se em conta o fato de as mercadorias não terem sido encontradas, a conversão da pena de perdimento em multa é a solução que se impõe, conforme preconiza o §3o do art. 23 do Decreto-Lei no. 1.455/76 com redação dada pelo art. 59 da Lei mo10.637/02, combinado com o § 1o do Decreto 4.543/02 e §§1o e 2o do art. 73 da Lei no 10.833/03.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.